Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE ALTERA OS CONCEITOS DE ARMA DE USO RESTRITO E PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
1. Com a publicação do Decreto n. 9.785 em 7 de maio de 2019, sucedido pelo Decreto n. 9.847 de 25 de junho de 2019, em vigor, originando a Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do Exército Brasileiro, houve séria modificação na classificação das armas e munições de uso permitido e restrito, interferindo na classificação dos delitos do Estatuto do Desarmamento. As armas curtas, com utilização de munição comum que não ultrapassem, na saída do cano, energia cinética superior a mil seiscentos e vinte joules, passaram a ser classificadas como de uso permitido.
2. Nesse quadro, em se tratando de novatio legis in mellius, a norma deve retroagir para beneficiar o acusado, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que a arma de calibre nominal 357 Magnum, com 1322,76 energia (Joules), passou a ser classificado como de uso permitido (Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do Exército Brasileiro - Anexo A - Listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido).
3. Acolhe-se a desclassificação para a posse de arma de uso permitido, pois a arma municiada foi apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no interior da residência do réu, tendo sido localizado o artefato ao lado dele, enrolado em um pano. Ademais, o fato de o réu ter adquirido o artefato fora de sua residência e o ter portado até sua casa, não implica concluir pela configuração do crime de porte de arma.
4. A personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com fundamentação em condenação pretérita.
5. Não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade do réu o fato de a arma de fogo encontrar-se municiada no momento da apreensão.
6. Recurso conhecido e provido.